Tribunal: STF
Processo: ARE 1597988
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Francisco Marangoni, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2017 a 2020. Pretensão do agravante no que tange à limitação da atualização monetária e dos juros de mora à Taxa Selic, em observância ao que ficou definindo pelo STJ no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.216.078/SP, relativo ao Tema 1062. Impossibilidade. No Tema 1062, a Corte Superior tratou do cálculo de crédito tributário, ao passo que, no caso em exame, o débito tem natureza não tributária (tarifas de água e esgoto) Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acordão.” (Agravo de Instrumento nº 2054346-61.2023.8.26.0000, 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Beatriz Braga, j. 25.04.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 24, I, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, e 30, I e II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a “[...] impossibilidade dos Municípios legislarem sobre índices de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre créditos tributários e não tributários em percentual superior aos estipulados pela União (Selic).”
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada por SAAEMB Serviços Autônomos de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Buritama, em que objetiva receber valor relativo a Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2017 a 2020. 
Verifica-se da CDA que o SAAEMB atualizou o débito pelo índice IGP-M, com a aplicação dos juros de 1% ao mês, o que está em consonância com a legislação municipal. 
Com efeito, a legislação do Município de Buritama prevê a atualização dos débitos fiscais pelo índice IGP-M, com a aplicação dos juros de 1% ao mês, nos termos dos artigos 102, inciso II, e 379, §§ 1º e 2º, ambos da LC nº 01/1998, alterados pela Lei nº 2779/2001. Assim, não há de se falar na irregularidade dos índices adotados.
Ademais, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.216.078/SP, relativo ao Tema 1062, não se aplica ao caso, pois tratou da necessidade de se observar a Taxa Selic no cálculo do crédito tributário. No caso em análise, contudo, exige-se tarifa de água e esgoto, de natureza não tributária.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins.” (Tema nº 1.217 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido o acórdão paradigma:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.217: IMPOSSIBILIDADE DE OS MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTIFICOS FINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Como fundamentado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 (Tema 1.062), a competência para legislar sobre direito tributário e financeiro circunscreve-se à União, aos Estados e ao Distrito Federal de modo concorrente, na forma do inc. I do art. 24 da Constituição da República. 2. Diferente do que dispõe em favor de Estados e do Distrito Federal, a Constituição da República não contempla os Municípios com competência legislativa para a matéria, sendo inviável, sob o argumento de interpretação constitucional sistemática, categorizar essa função como de interesse do Município, à luz do inc. I do art. 30 da Constituição. 3. O sistema Selic incorpora o mercado da dívida pública brasileira, sendo sua regulamentação de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição, cuja estruturação inadmite a instituição de índices específicos para a remuneração de créditos tributários municipais, em contrariedade ao princípio federativo e ao balizamento da política monetária, conduzida pelo Banco Central do Brasil. 4. Não há fundamento para a adoção, pelo Município de São Paulo, de índice de correção diverso e superior ao da taxa Selic praticada pela União e pelo respectivo Estado, menos ainda quando acumulado a juros moratórios de 1% ao mês, em contrariedade à legislação federal e também à lei estadual aplicável, que também prevê a incidência apenas da taxa Selic. 5. Nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional n. 113, desde sua entrada em vigor, em 9.12.2021, consolidou-se a Selic como índice único a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação em curso na qual estejam “em discussão” débitos da Fazenda Pública, “independentemente de sua natureza”. 6. Recurso extraordinário desprovido, para fixar-se a seguinte tese com repercussão geral: “O Município não pode adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins”.” (RE 1346152, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-s/n 05-03-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e determinar que seja aplicada a Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora do débito em questão, nos termos do Tema nº 1.217/RG. Invertidos os ônus de sucumbência. 
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente